Tribunal: STF
Processo: Rcl 78739
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA: NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.